Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-53.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710861-53.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLY NEVES DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal em razão da preclusão, bem como sobre o possível não conhecimento do pedido de tutela feito no corpo do apelo por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 6 de novembro de 2025 17:35:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador